Tribunal: TJPA
Processo: 0014264-42.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71, TODOS DO CPB ? PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? DESCABIMENTO - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DO IN DIBUI PRO REO ? AUSÊNCIA DE DÚVIDA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? DOSIMETRIA ? MANUTEÇÃO DA PENA-BASE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP ? RÉU PADRASTO DA VÍTIMA ? MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ? ABUSOS REITERADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES DE TEMPO, ESPAÇO E MANEIRA DE EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 2. Os depoimentos testemunhais, especialmente as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante. 3. A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente a Professora, pessoa para quem a vítima relatou os fatos, alegando ?não aguentar mais?. 4. Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.5. Com relação ao laudo pericial, o apelante afirma que o mesmo não conseguiu detectar sinais de violência sexual. 6. De fato, o exame pericial não poderia detectar sinais de violência, posto que segundo o próprio relato da vítima, os abusos consistiam em atos libidinosos diversos de conjunção carnal, tais como mandar a vítima pegar em seu órgão genital, esfregava seu pênis na vagina da vítima, lambia o ânus e a vagina da vítima. 7. Como visto, os atos praticados pelo réu de fato não deixam vestígios físicos, detectáveis em exame corporal. Porém, a ausência de vestígios não desconfigura o crime, posto que resta comprovados pelas demais e suficientes provas constantes dos autos. 8. Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais, motivo pelo que mantenho a pena-base fixada, em 09 anos e 09 meses de reclusão. 9. A pena-base aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que a pena em abstrato prevista para esse tipo de crime é de 08 a 15 anos de reclusão. 10. Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes. 11. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta presente a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CP. 12. A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita, o que não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu era padrasto da vítima e residiam no mesmo lugar, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP. 13. Em sendo assim, mantenho o aumento na metade, fixando a pena em 14 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão. 15. A defesa pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que resta demonstrado ao longo da instrução criminal que os abusos ocorreram de forma reiterada, entre os meses de fevereiro e setembro de 2017, em circunstâncias semelhantes de tempo, espaço e maneira de execução. Portanto, mantenho o aumento em 1/3, resultando a pena final e definitiva em 19 anos e 06 meses de reclusão. 16. Em razão da pena aplicada é incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual deve ser mantido em Fechado. 17. O pleito de isenção do pagamento de custas é desnecessário, tendo em vista que o apelante foi beneficiado como a isenção na sentença condenatória. 18. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014264-42.2017.814.0040.
APELANTE: ELVES ARÁUJO SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71, TODOS DO CPB - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DO IN DIBUI PRO REO - AUSÊNCIA DE DÚVIDA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - DOSIMETRIA - MANUTEÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP - RÉU PADRASTO DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ABUSOS REITERADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES DE TEMPO, ESPAÇO E MANEIRA DE EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

Os depoimentos testemunhais, especialmente as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.
3.

A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente a Professora, pessoa para quem a vítima relatou os fatos, alegando ¿
não aguentar mais
¿.
4.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
5.

Com relação ao laudo pericial, o apelante afirma que o mesmo não conseguiu detectar sinais de violência sexual.
6.

De fato, o exame pericial não poderia detectar sinais de violência, posto que segundo o próprio relato da vítima, os abusos consistiam em atos libidinosos diversos de conjunção carnal, tais como mandar a vítima pegar em seu órgão genital, esfregava seu pênis na vagina da vítima, lambia o ânus e a vagina da vítima.
7.

Como visto, os atos praticados pelo réu de fato não deixam vestígios físicos, detectáveis em exame corporal. Porém, a ausência de vestígios não desconfigura o crime, posto que resta comprovados pelas demais e suficientes provas constantes dos autos.
8.

Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais, motivo pelo que mantenho a pena-base fixada, em
09 anos e 09 meses de reclusão.
9.

A pena-base aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que a pena em abstrato prevista para esse tipo de crime é de 08 a 15 anos de reclusão.
10.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.
11.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta presente a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CP.
12.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita, o que não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu era padrasto da vítima e residiam no mesmo lugar, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP.
13.

Em sendo assim, mantenho o aumento na metade, fixando a pena em
14 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
.
15.

A defesa pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que resta demonstrado ao longo da instrução criminal que os abusos ocorreram de forma reiterada, entre os meses de fevereiro e setembro de 2017,

em circunstâncias semelhantes de tempo, espaço e maneira de execução. Portanto, mantenho o aumento em 1/3, resultando a
pena final e definitiva em

19 anos e 06 meses de reclusão
.
16.

Em razão da pena aplicada é incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual deve ser mantido em Fechado.
17.

O pleito de isenção do pagamento de custas é desnecessário, tendo em vista que o apelante foi beneficiado como a isenção na sentença condenatória.
18.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014264-42.2017.814.0040.
APELANTE: ELVES ARÁUJO SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ELVES ARÁUJO SANTOS
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
19 anos e 06 meses de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A, c/c art. 226, II e art. 71 do CPB,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que desde o início do ano de 2017, quando a genitora da menor se ausenta de sua residência, o denunciado, praticava com a ora vítima, A. C. M. S, de 11 horas, sem o consentimento da mesma, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Informa que o denunciado é padrasto da vítima.

A
notitia criminis
chegou ao conhecimento da autoridade policial através do Conselho Tutelar, que recebeu a denúncia feita pela diretora da Escola na Zona Rural, na qual a vítima estuda.

Relata que após a denúncia o Conselho Tutelar juntamente com o investigador de Polícia Sergio, se deslocou a residência da vítima, ela confirmou para a equipe que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto e que os abusos começaram no início desde ano e todas as vezes que a genitora da menor se deslocava para a cidade para fazer tratamento dentário, o padrasto aproveitava da vulnerabilidade da criança para abusa-la.

Consta da denúncia que, segundo relato da vítima, o denunciado ¿LAMBE A VAGINA E O ÂNUS DELA, BEIJA A BOCA DELA E ESFREGA O PÊNIS EM SUA VAGINA (...) QUE ELE ESFREGA O PÊNIS EM SUA VAGINA E ÂNUS, MAS NÃO ENFIA; QUE O RÉU ENFIOU O DEDO EM SUA VAGINA¿.

Informa que a vítima nada relatou a sua genitora, vindo a contar para sua professora.

O denunciado negou os fatos.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, todos do CP c/c art. 71 do CP.

A denúncia foi recebida em 28.11.2017, conforme se observa à fl. 49/50 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71 todos do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 142, tendo apresentando razões recursais, às fls. 151/168, pleiteando liminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição nos moldes do art. 386, incisos V ou VII do CPP, sob alegação de ausência ou insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, mantendo a pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da continuidade delitiva, afastando, também, as majorantes e aumentos de pena impostos.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 160/179, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 194/197-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014264-42.2017.814.0040.
APELANTE: ELVES ARÁUJO SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
ELVES ARÁUJO SANTOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Portanto, a preliminar segue rejeitada.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - NEGATIVA DE AUTORIA.

O apelante alega ausência ou insuficiência de provas para embasar a condenação, pleiteando a aplicação do princípio do In dubio Pro Reo.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.

A vítima declarou, em juízo:
¿Que morava com sua mãe, irmãos e padrasto; Que disse na delegacia que o réu fazia algumas coisas como ela; Que o réu lhe chamava para o quarto que a depoente dizia que não ia; Que o réu mandava os meninos saírem para comprar alguma coisa e puxava a vítima e ficava lhe pegando; Que o réu tirava a roupa da vítima e a roupa dele também; Que o réu mandava a vítima pegar em seu pênis; Que o réu estregava o pênis na vítima; Que toda vez que sua mãe saia o réu cometia os abusos; Que o réu falava que se a vítima contasse para alguém ele ia matar a depoente, sua mãe e seus irmãos; Que quando contou ficou aliviada; Que contou para sua professora; Que o réu trabalhava de roçar capim; Que o réu saia para trabalhar qualquer hora; Que O réu já lhe bateu muitas vezes e batia no seu irmão também; Que tem raiva do réu porque ele batia na depoente e também em seu irmão; Que a depoente que fazia almoço e café da manhã quando sua mãe saia; Que começou a sofrer os abusos em fevereiro de 2017 e só teve coragem de contar em outubro de 2017; Que contou para professor, pois uma amiga contou que havia sofrido abuso e a professora disse que quem tivesse sofrido abuso era para contar também, foi que a depoente teve coragem de contar; Que sua irmã Vitória via os abusos escondida; Que acha que foi mais de uma vez que sua irmã viu; Que as vezes sua irmã falava assim: ¿Ana Clara namora com o papai¿; Que sua irmão comentou isso mais de uma vez; Que ficava com medo de contar para sua mãe; Que quando a professora deu abertura, a depoente resolveu contar, pois já não aguentava mais; Que o réu encostou o pênis na sua vagina; Que quando sua irmã falou que tinha visto, a depoente pediu para que a mesma ficasse calada, pois tinha medo que a mãe ouvisse e o réu pegasse a faca para matá-las;¿

Os relatos da vítima foram confirmados pela testemunha
Berenice Silveira de Oliveira
, primeira pessoa que tomou conhecimento dos fatos, pelo própria menor:
¿Que soube do que estava acontecendo pela própria vítima; Que estava passando um vídeo na sala, em que orientava a criança de que não era para deixar ninguém tocar seu corpo; Que após o vídeo foi feito uma roda de conversa e percebeu que a vítima conversava muito com as colegas; Que uma das colegas falou para a professora que a vítima queria conversar com a mesma; Que na hora do intervalo, a vítima lhe contou que estava sendo abusada pelo padrasto; Que relatou que sua mãe não sabia e que isso acontecia sempre que sua mãe saia para ir ao dentista; Que no segundo dia, a vítima novamente lhe chamou pedindo para que a professora não contasse a sua mãe; Que a depoente comunicou os fatos a diretora da escola, que acha que a Diretora comunicou o Conselho Tutelar; Que a vítima disse que o réu mandava os meninos saírem para ir comprar coisas no comercio e o réu ficava só com a vítima cometendo os abusos; Que a Delegada lhe falou que a vítima afirmou que o réu lambia a vagina e o ânus da vítima e esfregava o pênis na mesma; Que a vítima já havia contato dos abusos para as coleguinhas; Que teve o caso de uma outra menina, amiguinha da vítima que também havia sofrido abuso, mas quando soube o caso já tinha passado pelo Conselho Tutelar.¿

A Testemunha Keila da Conceição Moraes declarou;
¿Que é mãe da vítima Ana Clara; Que ficou sabendo dos abusos só quando o Conselho Tutelar e o Investigador chegaram na sua casa; Que perguntou o que estava acontecendo; Que o investigador disse que era para depoente acompanhar eles; Que a Vítima chamou a irmã do réu, Raquel, no quarto e contou o que aconteceu; Que a depoente entrou no quarto e pediu para a vítima relatar; Que a vítima relatou que aconteceu; Que para delegada a vítima contou que quando a depoente saia, o réu beijava na boca da vítima, colocava a boca nas partes íntimas da vítima; Que não tem coragem de perguntar para a vítima; Que nunca desconfiou dos abusos; Que a vítima contou para as coleguinhas dela, mas não teve coragem de contar para a depoente;

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente a Professora, pessoa para quem a vítima relatou os fatos, alegando ¿não aguentar mais¿.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Ademais, a versão apresentada pelo réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Com relação ao laudo pericial, o apelante afirma que o mesmo não conseguiu detectar sinais de violência sexual.

De fato, o exame pericial não poderia detectar sinais de violência, posto que segundo o próprio relato da vítima, os abusos consistiam em atos libidinosos diversos de conjunção carnal, tais como mandar a vítima pegar em seu órgão genital, esfregava seu pênis na vagina da vítima, lambia o ânus e a vagina da vítima.

Como visto, os atos praticados pelo réu de fato não deixam vestígios físicos, detectáveis em exame corporal. Porém, a ausência de vestígios não desconfigura o crime, posto que resta comprovados pelas demais e suficientes provas constantes dos autos.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Dosimetria.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, sob apelação de que a pena inicial foi fixada de forma exacerbada.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que foram considerados desfavoráveis ao réu 02, circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, pelo que fixou
a pena-base em 09 anos e 09 meses de reclusão.

Os
antecedentes criminais
foram negativados, em razão de pesar contra o réu uma condenação criminal, relativa a fato anterior ao crime em questão, porém transitada em julgado após o delito em análise, de forma que não serve como reincidência, porém pode ser utilizada como maus antecedentes.
Análise escorreita,
de acordo com certidão de fl. 122-v.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, levando em consideração que o réu mandava as outras crianças saírem da residência para que ficasse sozinho com a vítima e pudesse satisfazer sua lascívia, assim como ameaçava a vítima, alegando que se a mesma contasse para dos abusos a alguém, mataria sua mãe e seus irmãos. Segundo o Magistrado os fatos narrados não são inerentes ao crime e demonstram total frieza e crueldade para com a vítima.
Análise escorreita
, considerando que as circunstâncias do crime, são extremamente reprováveis, eis que o réu praticava os abusos dentro de sua residência, e efetuava ameaças para que a menor ocultasse os abusos.

Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais, motivo pelo que mantenho a pena-base fixada, em
09 anos e 09 meses de reclusão.

A pena-base aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que a pena em abstrato prevista para esse tipo de crime é de 08 a 15 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta presente a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CP.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita, o que não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu era padrasto da vítima e residiam no mesmo lugar, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP.

Em sendo assim, mantenho o aumento na metade, fixando a pena em
14 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
.

Ultrapassada a terceira fase da dosimetria, verifica-se a ocorrência da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP.

A defesa pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que resta demonstrado ao longo da instrução criminal que os abusos ocorreram de forma reiterada, entre os meses de fevereiro e setembro de 2017,

em circunstâncias semelhantes de tempo, espaço e maneira de execução. Portanto, mantenho o aumento em 1/3, resultando a pena final e definitiva em
19 anos e 06 meses de reclusão.

Em razão da pena aplicada é incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual deve ser mantido em Fechado.

O pleito de isenção do pagamento de custas é desnecessário, tendo em vista que o apelante foi beneficiado como a isenção na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator